Tribunal: CARF
Processo: 11516.721037/2016-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721037/2016-57
ACÓRDÃO
2302-004.088 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ORCALI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2013 a 28/02/2014
DEPÓSITO
JUDICIAL
EM
MONTANTE
PARCIAL.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA.
O depósito em montante parcial não tem o condão de garantir a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário estabelecida no artigo 151, II, do CTN.
DEPÓSITO JUDICIAL EM MONTANTE PARCIAL. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE
MORA. SÚMULA CARF No 132.
A incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge apenas o
montante da dívida não abrangida pelo depósito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a exigência da multa de ofício e dos juros de mora
sobre os valores depositados judicialmente.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.088 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721037/2016-57
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 09-60.898, julgado
pela 5a Turma da DRJ/JFA, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de votos,
julgaram improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
O processo em análise trata de Auto de Infração relativo a contribuições devidas,
não declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP, cujos valores não foram recolhidos nos prazos legais,
referente ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, mormente a contribuição
previdenciária resultante do índice do Fator Acidentário de Prevenção – FAP aplicado sobre o Grau
de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho – GILRAT,
incidente sobre a remuneração dos segurados empregados.
O Relatório Fiscal (e-fls. 8-19), em síntese, assim aponta:
a) a empresa não declarou corretamente o Fator Acidentário de Prevenção – FAP
aplicado sobre o Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais
do Trabalho – GILRAT, incidente sobre a remuneração dos segurados empregados, resultando em
um índice de Riscos Ambientais - RAT ajustado aquém daquele efetivamente devido que repercutiu
em um recolhimento a menor das contribuições previdenciárias;
b) em relação a diferença encontrada quanto ao Fator Acidentário de Prevenção –
FAP, com o advento da publicação do Decreto no 6.957/2009, que alterou o Decreto no 3.048/1999
introduzindo o artigo 202-A, criando o FAP, o contribuinte decidiu discutir judicialmente a
aplicabilidade das alterações optando em realizar depósitos judiciais na conta 2370-280-3361-7,
código do depósito 0204 na Caixa Econômica Federal vinculado aos processos 2009.72.0001471-
7/SC e 500.7549.09.2010.404.7200 até que seja decidido o mérito. Sendo assim, declarou o FAP em
GFIP a taxa de 1.0000 para os exercícios de 2012 a 2014;
c) a contribuinte efetuou depósito judicial dos valores relativos às contribuições
controversas, objetivando suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151,
II, do CTN. Analisando os depósitos judiciais foi constatado que, no período de fevereiro de 2013 a
fevereiro de 2014, não foram efetuados os depósitos no seu montante integral, visto que
depositou apenas parte dos valores efetivamente devidos. Sendo assim, ficou caracterizado que o
contribuinte, nesse período, não efetuou o depósito do montante integral, de modo que não
obteve a suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151 do CTN.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição (e-fls. 806-820):
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.088 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721037/2016-57
3
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2013 a 28/02/2014
DEPÓSITO JUDICIAL.
Suspende a exigibilidade do crédito tributário apenas o depósito judicial do
montante integral.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 239-
250) reiterando os argumentos trazidos em sede de Impugnação, nos seguintes termos:
a) questiona a suspensão da exigibilidade e o critério matemático da apuração;
b) a diferença dos depósitos a menor no período de 2/2013 a 2/2014 foi de R$
6.325,20 e que a divergência decorreu de ter utilizado FAP considerando 4 casas decimais, quando
a empresa utilizou apenas 2 casas decimais. Pelo mesmo critério, no período 1/2012 a 1/2013 e
3/2014 a 12/2014, a empresa teria apresentado recolhimento a maior de R$ 2.493,37 e R$
2.767,22, respectivamente. Computado todo o período, o depósito a menor teria sido de R$
1.064,61, de um total depositado de R$ 1.353.882,62, de 1/2012 a 12/2014;
c) a utilização do mesmo critério de cálculo, tanto para o recolhimento a menor
quanto para o recolhimento a maior decorre da subsunção do caso ao princípio da isonomia
tributária, previsto no art. 150, II da CF, bem como ao art. 170 do CTN e o art. 74 da Lei
9.430/1996, estabelecem o instituto da compensação;
d) a multa e os juros devem incidir apenas sobre a diferença não recolhida, e não
todo o crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.

2. Mérito
A Recorrente, limitando-se a reproduzir o que foi alegado na impugnação, se
insurge contra a decisão recorrida alegando que a diferença dos depósitos a menor se deu em
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.088 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721037/2016-57
4
razão de utilização do FAP considerando 2 casas decimais, quando o sistema utiliza 4 casas
decimais, bem como, em outro período teria efetuado recolhimento a maior e que o depósito a
menor teria sido de R$ 1.064,61, de um total depositado de R$ 1.353.882,62. Razão pela qual
requer o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a teor do inciso II do
art. 151 do CTN.
Ocorre que não assiste razão a Recorrente, uma vez que de acordo com o disposto
no art. 151, II, do CTN, o depósito do montante integral é que suspende a exigibilidade do crédito
tributário.
Tendo o contribuinte optado por litigar judicialmente a exigibilidade do tributo e
efetuado depósitos judiciais, estes ficam sujeitos ao exame da autoridade fiscal a fim de ser
verificado se correspondem ao montante integral do crédito tributário, o que, acaso confirmado,
resultaria na suspensão da exigibilidade.
No caso em exame, conforme atestado no Relatório Fiscal, foi detectada a
insuficiência dos valores depositados. As quantias depositadas, mesmo acrescidas dos pagamentos
realizados em data posterior, não perfizeram o montante integral do crédito tributário devido na
data dos referidos depósitos.
Desta forma, considerando que o depósito judicial em montante não integral não
suspende a exigibilidade do crédito tributário, não há razão para a reforma da decisão de piso.
De outra parte, a Recorrente sustenta que a multa e os juros devem incidir apenas
sobre a diferença não recolhida, e não todo o crédito tributário.
A pretensão merece acolhimento, porquanto não há sentido em a multa de ofício e
os juros moratórios alcançarem parcela de crédito tributário depositada judicialmente em
decorrência da discussão judicial acerca da sua exigibilidade.
No lançamento de ofício de crédito tributário, objeto de discussão judicial,
dispensa-se a exigência de juros de mora e de multa de ofício sobre os valores depositados,
tempestivamente, mantendo-se a exigência apenas sobre as parcelas correspondentes às
diferenças não depositadas.
Verifica-se, ao presente caso, a aplicação da Súmula CARF no 132:
Súmula CARF no 132. No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de
depósito judicial em montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros
de mora atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
Assim, considerando que a multa e os juros devem incidir somente sobre o
montante da dívida não abrangida pelo depósito, merece ser dado parcial provimento ao recurso.

3. Conclusão
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.088 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721037/2016-57
5
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, dar-lhe parcial
provimento para afastar a exigência da multa de ofício e dos juros de mora sobre os valores
depositados judicialmente.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 260
DF CARF MF
Original